Tribunal: TJDFT
Processo: 0720025-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0720025-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AR - Ação Rescisória Autor: Lindemberg de Oliveira Costa Gomes Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS D e s p a c h o Trata-se de ação rescisória ajuizada por Lindemberg de Oliveira Costa Gomes com pedido de desconstituição do acórdão proferido nos autos do processo no 0713099-52.2018.8.07.0015. Por meio da decisão referida no Id. 36547832 foi concedido prazo para que o demandante regularizasse o pagamento das custas iniciais, bem como o depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa. O autor comprovou o pagamento das custas iniciais e a efetivação do depósito aludido (Id. 36721470). Cite-se o réu para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 970 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator